Tribunal: CARF
Processo: 16561.720151/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Data do fato gerador: 17/01/2014, 06/02/2014, 11/02/2014
RECURSO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
NULIDADE. LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
Inteligência do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES. INCIDÊNCIA.
Incide o IOF nas operações cambiais fraudulentas baseadas em operações de importação inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECOLHIMENTO IOF. INTERESSE COMUM.
São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional as instituições autorizadas a operar em câmbio nos termos da Lei no 8.894, de 1994, art. 6o, parágrafo único. São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias, as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do Decreto 70235/72.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
A multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100% por força do disposto na Lei no 14.689/23.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720151/2016-38
ACÓRDÃO
3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL E LABOGEN S/A QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Data do fato gerador: 17/01/2014, 06/02/2014, 11/02/2014
RECURSO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
NULIDADE. LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
Inteligência do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Não padece de
nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o
contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo
fiscal.
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES.
INCIDÊNCIA.
Incide o IOF nas operações cambiais fraudulentas baseadas em operações
de importação inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECOLHIMENTO IOF. INTERESSE COMUM.
São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro
Nacional as instituições autorizadas a operar em câmbio nos termos da Lei
no 8.894, de 1994, art. 6o, parágrafo único. São solidariamente
responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações
tributárias, as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
2
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na
primeira instância administrativa, em conformidade com o disposto no art.
17 do Decreto 70235/72.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
A multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100% por força do
disposto na Lei no 14.689/23.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
de ofício e em conhecer do recurso voluntário de Corval Corretora de Valores Mobiliários S.A. Em
Liquidação Extrajudicial, para afastar as preliminares de nulidade do lançamento por ausência de
fundamentação e cerceamento de defesa, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas
para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%, por força do disposto na Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela responsável solidária Corval Corretora de Valores
Mobiliários S.A. Em Liquidação Extrajudicial cuja exordial foi lavrada contra a empresa
FAZENDA NACIONAL e LABOGEN S/A QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGIA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
3
Trata-se de crédito tributário de IOF (e de IRRF) constituído em decorrência de operações
de câmbio consideradas fraudulentas, acompanhado de multa de ofício qualificada e
agravada de 225% e Juros; referente a fatos geradores ocorridos em 2014; em valor total de
R$451.572,41 para o auto de infração (AI) de IOF; e em valor total de R$1.496.334,77 para
o auto de infração (AI) de IRRF, tudo conforme fls. 2207 e seguintes.

A Autoridade Tributária apresentou no Termo de Verificação Fiscal (TVF) as razões da
investigação, da conseqüente autuação; e da inclusão no pólo passivo da relação
obrigacional de outras pessoas físicas e jurídicas na condição de responsáveis (vide fls.
2100 e ss). Na seqüência, serão apresentados, sinteticamente, os principais pontos do longo
relatório fiscal (TVF).

1. O presente procedimento fiscal está relacionado com a denominada Operação Lava Jato,
e sua execução foi determinada pela Portaria Cofis n° 12, de 13/02/2015, que instituiu a
Equipe Especial de Fiscalização (EEF).

2. Esta ação fiscal foi programada a partir da denúncia do Ministério Público Federal -
Processo Eproc 5049557-14.2013.404.7000 IPL 1041/2013 - SR/DPF/PR, recebida na
Demac/SPO.

3. Os denunciados que participaram da organização criminosa, assim denominada pelo
Ministério Público Federal e que têm, de acordo com a denúncia, relação direta com os
fatos apurados na ação fiscal, ora relatada, são:

4. PEDRO ARGESE JÚNIOR: É sócio da empresa Piroquímica Comercial Ltda. - EPP,
detendo 34% do capital total, conforme declarado na DIPJ/2011. Conforme o MPF, atuava
sob as ordens de Youssef com o denunciado Leonardo gerenciando as atividades e os
interesses da organização criminosa. Autorizou o uso das contas da empresa Piroquímica
no interesse da organização. As contas foram usadas para a evasão de divisas e tinha plena
consciência da finalidade. Também atuava como o responsável pela abertura das empresas
no exterior.

5. ALBERTO YOUSSEF: considerado pelo MPF o líder da organização criminosa.
Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas as decisões.
Foi o responsável direto por constituir, comandar, promover, integrar e financiar a
organização criminosa. O MPF apurou, ainda, que: o denunciado YOUSSEF estruturou um
sistema complexo de remessas ao exterior e evasão de divisas, valendo-se de empresas de
fachada e offshores, simulando contratos de importação, visando realizar contratos de
câmbio fraudulentos.

6. LEONARDO MEIRELLES, com a colaboração de seu irmão, o também denunciado
Leandro, agia de maneira consciente como o executor de Alberto Youssef na prática dos
crimes de operação não autorizada de instituição financeira, lavagem de dinheiro de
terceiros e evasão de divisas. Valia-se diretamente das empresas Labogen S.A. Química
Fina e Biotecnologia e Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen Ltda.,
indiretamente, valia-se das empresas: 1) Piroquímica Comercial Ltda. - EPP; 2) RMV &
CW Consultoria em Informática Ltda. - ME; 3) HMAR Consultoria em Informática Ltda. -
ME. Estava envolvido na: 1) criação de empresas offshore - DGX Imp. and Exp. Limited e
RFY Imp. Exp. Ltd.; 2) celebração de contratos de câmbio fraudulentos com diversas
instituições financeiras para evasão de divisas em benefício da organização criminosa
liderada por Youssef. Recebia comissões no valor de 0,5 a 1% do valor movimentado.
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
4

7. Leonardo Meirelles é sócio da empresa Indústria e Comércio Labogen, detendo 90% do
capital social de R$ 400.000,00. Também é sócio da empresa Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia.

8. ESDRA DE ARANTES FERREIRA era o autorizador das operações de Youssef nas
empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria e Comércio de
Medicamentos Labogen. Era diretor da Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia desde
12/05/2008 e sócio da Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen.. Recebia comissão
de 0,5% paga por Youssef equivalente à metade da recebida por Leonardo e Leandro.

9. LEANDRO MEIRELLES: irmão de Leonardo Meirelles, também era operador de
Youssef nas empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria e Comércio
de Medicamentos Labogen. Atuava por intermédio de seu irmão, o denunciado Leonardo
que era o administrador das duas empresas. O contrato social da empresa DGX Import &
Export Limited, foi registrada em Hong Kong em nome de Leandro e era utilizada para
fraudes realizadas pela organização criminosa, sobretudo na importação fraudulenta.
Youssef mandava as ordens para pagamentos no exterior para o denunciado Leonardo, que
as repassava ao seu irmão. O denunciado Leandro executava diversos contratos de câmbio
fictícios e tinha consciência de que não representavam importações verdadeiras.

10. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ integrou a organização criminosa, é sócio da
empresa HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME, detendo 50% do capital total,
conforme declarado na DIPJ/2008. A empresa HMAR não apresentou as DIPJs dos ACs de
2010 a 2014.

11. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, entre 31/08/2010 e 03/05/2011, agindo
com Alberto Youssef ocultou e movimentou US$ 3.135.875,20 valores provenientes dos
crimes antecedentes indicados, por intermédio das empresas GFD e Devonshire Global
Fund. Foram elaborados quatro contratos de Câmbio, sob a falsa rubrica "Capitais
Estrangeiros a Longo Prazo - Investimentos Diretos no Brasil - participação em empresas
no País - para aumento de capital. Foi uma simulação, como se estivessem investindo
capital na empresa GFD, quando, em verdade, o objetivo era ocultar, dissimular e
movimentar valores provenientes de crimes antecedentes existentes no exterior.

12. Youssef promoveu e, agindo com os denunciados Leonardo, Leandro, Pedro, Esdra,
Carlos Alberto e Raphael, entre junho de 2011 (pelo menos) e 17/03/2014, saídas de divisas
do Brasil para o exterior, no valor de US$ 444.659.188,75, por meio de 3.649 operações de
câmbio.

13. As empresas envolvidas são: 1) Bosred Serviços de Informática Ltda. - ME; 2) HMAR
Consultoria em Informática Ltda. - ME; 3) Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia; 4)
Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen; 5) Piroquímica Comercial Ltda. - EPP: 6)
RMV & CVV Consultoria em Informática Ltda. - ME. Também estão envolvidas as
empresas offshore DGX IMP. EXP. LTD e RFY IMP. EXP. LTD.

14. O Ministério Público Federal na denúncia, ora analisada, elaborou itens específicos para
as empresas que, conforme consta, realizaram operações de câmbio fraudulentas e,
conseqüentemente, evasão de divisas, motivo pelo qual fora transcrito na íntegra o subitem
(ii) Labogen Química no TVF.

Fl. 2928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
5
15. No contrato social da empresa DGX Import & Export Limited consta que foi registrada
em Hong Kong em nome do denunciado Leandro Meirelles. Era utilizada para fraudes
realizadas pela organização criminosa, sobretudo na importação fraudulenta.

16. O denunciado Leonardo Meirelles assina como Presidente da empresa offshore RFY
Imp. Exp. Ltd., fato que foi confirmado pelo denunciado Pedro Argese Junior.

17. A Labogen Química Fina realizou diversas importações com a DGX Import & Export
Limited e com a RFY Imp. Exp. Ltd., empresas controladas pela organização criminosa e
que não existem de fato. Nenhuma destas importações ocorreram na realidade e foram
operações simuladas com o intuito de evasão de divisas para o exterior. Na Receita Federal
do Brasil (RFB) não há registros dessas importações.

18. Também fora transcrito do relato do MPF na íntegra o subitem (vii) Das empresas
estrangeiras - Da DGX IMP. AND EXP. LIMITED e RFY IMP.EXP.LTD, entre outras.

19. Nos autos n° 5049557-93.2013.404.7000 IPL e correlatos (autos originários n°
2006.70.00.018662-8 e 2009.70.00.003250-0), o Ministério Público Federal relatou na
denúncia, de 23/04/2014, que os denunciados Alberto Youssef, Waldomiro Oliveira,
Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira e Pedro Argese Júnior,
entre outros, de forma consciente e voluntária, ocultaram de maneira ilícita da atividade
econômica das empresas valores no montante de R$ 24.318.167,00 provenientes de
peculato e corrupção em face da Petrobras. Esse montante foi ocultado mediante inúmeras
transferências bancárias pulverizadas das contas da M. O. Consultoria paras diversas
empresas como Labogen S.A., Indústria de Medicamentos Labogen e Piroquímica, todas de
propriedade de fato de Youssef.

20. Os recursos depositados nas contas correntes das mencionadas empresas foram
remetidos para o exterior por meio de contratos de câmbio para pagamento de importações
inexistentes, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro transnacional e crimes contra o
sistema financeiro nacional, conforme o MPF.

21. E, ainda no relato do MPF consta que, segundo informações do Banco Central, só no
período em que receberam os depósitos da M. O. Consultoria, foram identificados 2.074
contratos de câmbio no montante de US$ 111.960.984,43. Os remetentes foram as
empresas: 1) Labogen S.A.: 1.125 contratos no montante de US$ 64.210.057,56; 2)
Indústria de Medicamentos Labogen: 483 contratos no montante de US$ 22.713.141,31; 3)
Piroquímica: 462 contratos no montante de US$ 25.037.785,56;

22. a empresa Piroquímica, embora tenha registro no Siscomex, registrou apenas 4
Declarações de Importação no ano-calendário de 2013, no valor total de US$ 15.517,23.
Mas, nenhuma dessas importações constam na tabela dos contratos de câmbio celebrados
para pagamento de importações inexistentes, elaborada com base nas informações do
Banco Central do Brasil;

23. para dar aparência de legalidade às operações de câmbio efetuadas, todas sem
Declarações de Importação, foi celebrado um contrato simulado entre a Piroquímica e a
RFY Import & Export Ltd., situada em Hong Kong, no valor de US$ 2,05 milhões. Tal
contrato foi firmado para uma suposta venda de glicerina. O denunciado Leonardo é quem
assina como presidente da RFY e como presidente da Piroquímica é o denunciado Pedro
quem assina;
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
6

24. os denunciados Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Pedro Argese Júnior e
Leandro Meirelles tinham total conhecimento das operações de câmbio irregulares das
empresa, conforme depoimento de Leandro.

25. Distribuição por dependência nos autos n° 5049557-14.2013.404.7000, 5004996-
31.2015.404.7000, 5085114-28.2014.404.70000 e conexos: Nesta denúncia Waldomiro de
Oliveira, entre outros, foi denunciado pelo delito de lavagem de capitais, previsto no art. 1o
da Lei n° 9.613/98.

26. Autos originários n° 5073475-13.2014.404.7000 - IPL n° 5071698-90.2014.404.7000
(CAMARGO CORREA) e IPL n° 5053836-09.2014.404.7000 (UTC): O MPF, em
09/12/2014, denunciou Alberto Youssef e Waldomiro de Oliveira, entre outros. Trechos da
denúncia do MPF são transcritos no TVF.

27. Os depoimentos de Alberto Youssef, foram publicados no jornal Folha de São Paulo,
Seção Poder em 12/03/2015, na matéria "Acesse a Integra dos Depoimentos da Delação do
Doleiro Alberto Youssef", referente aos seus Termos de Colaboração, dos quais se
transcrevem trechos no TVF.

28. Leonardo Meirelles no termo de Declaração de 25/03/2014, entre outros, declarou que:
Alberto Youssef fazia uso das contas bancárias das empresas Labogen S.A., Indústria de
Medicamentos Labogen, Piroquímica, HMAR Consultoria e RMV & CVV Consultoria
para indicar o depósito e transferências financeiras para essas contas.

29. A maioria do dinheiro era utilizada para aquisição de contratos de câmbio para
pagamento de importações fictícias na modalidade de Câmbio Simplificado de Importação;
não tinha conhecimento da origem do dinheiro que Youssef movimentava em suas contas;
todos os contratos de câmbio celebrados a mando de Youssef não possuem Declarações de
Importação e não foram objeto de qualquer tributo; Alberto Youssef sempre pagou uma
comissão de 1% sobre cada movimentação feita nas contas de suas empresas.

30. Leandro Meirelles declarou, entre outros, que: quando começou a trabalhar na Labogen
S.A. a empresa estava inativa; em 2008/2009, ele e seu irmão começaram a trabalhar no
escritório de José Estevan fazendo contratos de câmbio de clientes para transferência de
divisas para o exterior para pagamento de importações fictícias e utilizavam o nome das
empresas Labogen S.A. e Indústria de Medicamentos Labogen.

31. Ganhavam 0,5% de comissão sobre os valores dos contratos; Por volta de um ano
depois da aquisição da Piroquímica, começaram a fazer essas mesmas operações em nome
desta empresa com a autorização de Pedro Argese. Ele e o irmão Leonardo recebiam uma
comissão de 1% da qual dividiam a porcentagem de 0,5 para o caixa da Piroquímica; por
intermédio de Waldomiro de Oliveira, em 20/11/2012, ele e Leonardo conheceram Alberto
Youssef e logo começaram a operar para ele fazendo contratos de câmbio para pagamento
de importações fictícias.

32. Pedro Argese Júnior, no termo de Declaração de 19/03/2014, entre outros, declarou à
PF em Curitiba: não sabe porque as contas de sua empresa Piroquímica são utilizadas por
Alberto Youssef para movimentações financeiras. Esclareceu que as contas da Piroquímica
e da Labogen S.A. são administradas por Leonardo Meirelles, o qual mantém contato com
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
7
Youssef para as movimentações; desconhece a origem dos milhões que foram remetidos
para o exterior.

33. Esdra Arantes Ferreira, no termo de Declaração de 20/03/2014, entre outros, declarou à
PF em Curitiba: é sócio da empresa Labogen com 10% das cotas. Conheceu Leonardo
Meirelles em 2004 quando era frentista do posto de gasolina frequentado por Leonardo e
que foi, então, convidado para trabalhar na Labogen. Os 10% das cotas que recebeu foram
de forma gratuita em troca de seu trabalho; conheceu Pedro Argese em 2009, que possuía
100% das cotas da Piroquímica.

34. De acordo com as denúncias do Ministério Público Federal e os depoimentos
apresentados, restou comprovado que a Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia foi
utilizada pelos envolvidos: Pedro Argese Júnior, Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes
Ferreira, Leandro Meirelles e Waldomiro Oliveira, sob o comando de Alberto Youssef –
para o envio de remessas irregulares de divisas ao exterior, se valendo de importações
fictícias e inexistentes com o intuito de lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de
divisas.

35. Desqualificando-se as importações, o que de fato ocorreu foram remessas de divisas ao
exterior sem o devido recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) e do Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF).

36. Em consulta ao Siscomex, constatamos que a Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia realizou até a presente data apenas 11 operações de importação registradas
no ano-calendário 2010. As Declarações de Importação (DI) estão anexas ao processo desta
ação fiscal. O valor total das importações corresponde a USD 240.000,00, que equivale a
3.200 kg de produtos químicos.

37. A Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Internacional de Viracopos, por
intermédio do Ato Declaratório Executivo no 2, de 17/02/2016, declarou inapta a inscrição
no CNPJ da pessoa jurídica Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia, sob número
58.092.297/0001-42, tendo em vista o disposto no Processo Administrativo no
11829.720009/2015-1631.

47. A empresa Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia teve o intuito consciente de
efetuar operações de câmbio para pagamento de importações inexistentes, sonegando
informações que deveriam prestar e prestando informações falsas, com o fim de promover,
sem autorização legal, a saída de divisas para o exterior.

48. A Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia realizou diversas importações simuladas
com a RFY IMP. EXP LTD. e com a DGX IMP. AND EXP. LIMITED nos anos-
calendários de 2012/2014. Ambas as empresas não existem de fato e nunca realizaram
exportações ao Brasil, conforme pesquisas efetuadas pela Receita Federal do Brasil.

49. O contrato social da empresa DGX Import & Export Limited, foi registrada em Hong
Kong em nome de Leandro Meirelles e era utilizada para fraudes realizadas sobretudo na
importação fraudulenta. Por sua vez, Leonardo Meirelles, sócio da Labogen e irmão de
Leandro assina como presidente da empresa offshore RFY Imp. Exp. Ltd.

Fl. 2931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
8
50. A Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia registrou no Siscomex, no período de
2009 a 2013, apenas 24 Declarações de Importação, no valor de US$ 372.935,54. Porém,
nenhuma dessas operações de importação estão relacionadas com os 1.294 contratos de
câmbio fraudulentos, sob a falsa rubrica de “Importação – Câmbio Simplificado”.

51. A simulação pode ser incluída no conluio, pois foram estabelecidos negócios jurídicos
bilaterais nos quais participaram empresas envolvidas. Como "importadora" a Labogen S/A
Quimica Fina e Biotecnologia e como "exportadoras" as empresas inexistentes RFY IMP.
EXP LTD e DGX IMP. AND EXP. LIMITED, que pertencem ao sócio das empresas
Labogen, Leonardo Meirelles e a seu irmão Leandro Meirelles, respectivamente.

Contribuinte e Responsáveis foram cientificados dos Autos de Infração (IOF e IRRF, com
multa e juros) e dos Termos de Responsabilidade Solidária, mas, os impugnou apenas os
responsáveis solidários Alberto Youssef, Banco Confidence e Corretora Corval.

Cientificado dos Autos de Infração em 13/12/16 (fl. 2321), Alberto Youssef protocolou
impugnação (fls. 2402 e ss) em 12/01/17 (fl. 2400), onde alegou basicamente que:

1. houve preterimento do direito de defesa e do contraditório, violando o art. 59, inciso II,
do Decreto n.o 70.235/72 e dos art. 25 e 39 e parágrafos da Lei n.o 9.784/99, pois não foi
franqueada qualquer participação ou informação à recorrente ao longo do curso da ação
fiscal.

2. houve violação da legalidade e devido processo legal, gerando nulidade em razão do
preterimento do direito de defesa, conforme inteligência do artigos 10, V e 59, II do
Decreto 70.235/72, decorrente de omissão da Administração Fazendária;

3. Isto se verifica, diante dos autos de infração e dos termos de verificação fiscal terem
sidos recebidos em formato de CD/DVD o que além, de não ter previsão legal, prejudica a
efetivação do direito de defesa, sobretudo de alguém em prisão domiciliar sem acesso a
computador para ler o conteúdo do que recebeu.
4. O prejuízo é evidente, não basta dar ciência ao contribuinte do lançamento de oficio,
quando não lhe é oportunizado o efetivo contraditório processual, em iguais condições a
outros contribuintes.

5. E sendo a atividade de fiscalização tributária uma atividade estatal, o ato administrativo,
que por ação ou omissão causar prejuízos ao contribuinte é nulo de pleno de direito e o ato
nulo, não pode gerar conseqüências ao administrado, logo que deve respeitar a estrita
legalidade. Assim, configura afronta ao princípio da legalidade conduzir as funções de
fiscalização e atribuir responsabilidade à contribuinte, negligenciando seus direitos
fundamentais.

6. A nulidade do auto de infração decorre também de violação do artigo 10, III, do Decreto
70.235/72.

7. Ao que concerne à descrição do fato (artigo 10, III), as Autoridades Fiscais apontam uma
suposta responsabilidade, com base apenas, e tão somente, na norma geral e abstrata.
Todavia, não descrevem qual a conduta específica que levaram a conclusão, de que o
impugnante seria administrador de fato ou devedor solidário de Labogen S/A Química Fina
e Biotecnologia.

Fl. 2932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
9
8. Quando se pretende imputar responsabilidade ou solidariedade a terceiro, indispensável a
descrição dos fatos que dá ensejo a exigência fiscal e do vínculo.

9. Houve ainda violação ao artigo 142 do CTN e artigo 10, IV do Decreto 70.235/72.

10. As Autoridades apontam de forma genérica norma infra legal, quando deveriam apontar
especificamente a Lei, que lhe dá fundamento, e o respectivo dispositivo dela violado. Isto
porque RIR/99 não é Lei, é ato infra legal e regulamenta várias hipóteses de incidência do
imposto renda, não se limitando ao imposto retido na fonte (MAFON), e o fundamento
legal sempre decorre da Lei.

11. No auto de infração, a exigência fiscal, tem base no "caput" dos artigos 674 e 675 do
RIR/99, sem apontar o fundamento legal, além do artigo 70, inciso I, alínea "a", da Lei
11.196/05. Todavia, o TVF aponta como enquadramento legal os seguintes artigos do
referido regulamento: Arts. 674; parágrafos 1o a 3o, artigo 682, I, art. 717, 722, 723, 725
todos do RIR/99.

12. Inexiste, portanto, indicação precisa dos dispositivos legais infringidos pela empresa
fiscalizada, a dar ensejo a exigência fiscal e suposta responsabilidade, com o rigor que
exige, o inciso IV, artigo 10 do Decreto 70.235/72, o que configura cerceamento de defesa.

13. Isto porque, o artigo 682, I não tem a mesma regra matriz de hipótese de incidência do
artigo 674, ambos do RIR/99, (critério material, pessoal, temporal, espacial).

14. E o artigo 675 do RIR/99 apontado no auto de infração, tem como hipótese de
incidência à remuneração indireta paga a beneficiário não identificado, ou seja, a falta de
identificação de despesas e vantagens a que se refere o artigo 622 do RIR/99, quando não
incorporadas no salário dos beneficiários.

15. O que nos leva concluir o equívoco na capitulação legal das autoridades fiscais, ao
apontar o artigos 674 e 675 do RIR/99 como fundamento legal, o que per si é causa de
nulidade do auto de infração.

16. Os lançamentos compreendidos no período anterior a 13/12/2011, foram alcançados
pela decadência, não podendo mais ser constituídos, ao menos a que diz respeito ao
impugnante. Isto porque, a decadência não se interrompe ou suspende, continua a fluir até
que a ciência do contribuinte do lançamento de oficio e lavratura do auto de infração, o que
ocorreu, somente em 13.12.2016, que não se aperfeiçoou, porque realizado em franco
preterimento de defesa do contribuinte.

17. A fiscalização imputou ao sujeito passivo e aos eleitos como responsáveis tributários,
multa de 225%, sobre os fatos jurídicos tributários objeto de fiscalização, com o seguinte
fundamento: art. 44, parágrafos 1o e 2o, da Lei 9.430/96, com a redação dada pelo artigo 14,
da Lei 11.488/2007.

18. Todavia, inexiste elemento essencial para o agravamento da multa nos termos do
enquadramento legal apontado pela fiscalização.
19. Primeiro, não há elementos a comprovar o dolo específico do impugnante de simular
contratos de importação, para viabilizar operações de câmbio, previsto no artigo 44,
parágrafo 2o.

Fl. 2933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
10
20. No caso sequer a multa de 75% (setenta e cinco) seria cabível haja vista, que a retenção
na fonte na forma do artigo 674, RIR/99 por si configura verdadeira a penalidade. Todavia,
incabível o agravamento da multa para 150%, quem dirá então 225%, quando sequer o
impugnante foi intimado para prestar esclarecimentos, porque na configuração da regra
matri2 do artigo 61, da Lei 8.891/1995, não há a figura da fraude como fundamento legal
basta a conduta omissa.

21. E pacificado perante os Tribunais que aplicação de penalidades não pode configurar
confisco, vedado pelo ordenamento constitucional 22. Na espécie o confisco é mais que
evidente, porque a multa supera em muito o valor apurado como tributo devido.

23. Ao que bem nos revela o conjunto dos depoimentos a LABOGEN por dificuldades
financeiras começou a operar o câmbio com pessoas no mercado, tendo se apresentado a
YOUSSEF como uma prestadora de serviço.

24. Assim, o fato de YOUSSEF utilizar-se do serviço prestado pela empresa não o torna
responsável pelas transações já praticadas pela empresa. Logo, não lhe podem ser atribuídas
as operações indicadas ocorridas entre as datas de 01/01/2011 e 30/09/2012.

25. Não basta demonstrar que um determinado fato jurídico tributário ocorreu para imputar
as "pechas", de líder de uma suposta organização criminosa ao impugnante ou a sugerida
responsabilidade ou solidariedade.

26. Para tanto, indispensável provar de forma inequívoca de que cada remessa ao exterior
realizada pela LABOGEN e, objeto da autuação fiscal, foram realizadas em conjunto pelo
impugnante e empresa fiscalizada.

27. No ponto, não emana da autuação fiscal a necessária certeza para imputar
responsabilidade ou solidariedade ao impugnante e muito menos para apontá-lo, como
sócio administrador da LABOGEN.

28. Simplesmente, por demais evidente, YOUSSEF não foi o único a utilizar os serviços de
LEANDRO e LEONARDO MEIRELLES.

29. Assim, não há como se falar em cargo de chefia ou mesmo engendramento de
organização criminosa por parte de YOUSSEF, muito menos qualquer tipo de
responsabilidade tributária.
30. A Fiscalização parte da premissa de prova colhida na fase inquisitorial, no entanto não
anexou aos autos, a decisão judicial que autoriza o compartilhamento de dados entre Polícia
Federal e Receita Federal.

31. A seleção do contribuinte para o procedimento de fiscalização está baseada em
documentos coletados por autoridade policial federal, em sede de inquérito policial (IPL
1041/2013) constantes nos autos do processo judicial 5049557-14.2013.404.7000, e em
fatos expostos da denúncia formulada pelo Ministério Público Federal contra Alberto
Youssef e outros.

32. A referida decisão é essencial para a validade do processo administrativo fiscal, porque
sem a qual, não há controle da legalidade dos atos administrativos. E, por outra via, a
denúncia tão somente inaugura o processo penal, não é atividade probatória. E o fato
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
11
jurídico tributário ou a vinculação de terceiro, deve ser provado, segunda as regras da
legislação tributária.

33. E a prova emprestada consiste no transporte de produção probatória de um processo
para outro, em outras palavras, é o aproveitamento da atividade probatória desenvolvida em
outro processo, porém, jamais de atividade inquisitória, como é o inquérito policial ou a
denúncia dele decorrente.

34. É de se dizer, a prova emprestada ingressa no outro processo na forma de documento,
consoante os meios e formas permitidas em lei e, devido o sistema de garantias vigente,
indispensável a autorização judicial.

35. Portanto, o que se espera da Instância Administrativa é uma decisão atrelada às provas
produzidas no processo administrativo fiscal, afastado da condenação antecipada e da
pressão midiática, que acusa e julga, sem conhecer os fatos.

36. A partir da delação de Alberto Youssef se revelou fatos guardados e de suma
importância para operação "lava-jato" alcançar os contornos e a amplitude noticiadas
diariamente, todavia, nem de longe pode ser considerado o chefe, mentor ou líder de
organização criminosa.

37. De se dizer, das empresas controladas por MEIRELLES ou através de seus
subordinados, Youssef sequer tinha conhecimento de como operavam.

38. Vez que a pessoa jurídica, não se confunde com as pessoas de seus dos sócios, de se
frisar, Alberto tinha negócios com o operador de mercado Leonardo Meirelles. Tampouco
teve LEONARDO MEIRELLES sob seu comando, que nunca foi subordinado ou
empregado de Youssef.
39. Na realidade, MEIRELLES e seus subordinados, inclusive seu irmão, titularizam contas
no exterior e, exercendo o controle das empresas de sua propriedade ou em nome de
terceiros a disponibiliza a terceiros.

40. E YOUSSEF foi mais um de seus clientes, mas não detinha poder de mando sobre
LEONARDO MEIRELLES.

41. Bem se vê, a Fiscalização ao adotar a denúncia, peça inaugural como descrição dos
fatos, deixou de cumprir o quanto delineado no artigo 142, do CTN. Por ter sido mais um
dos clientes de MEIRELLES, não torna Youssef sócio de fato ou de direito da Labogen, ou
qualquer outra controlada por MEIRELLES.

42. A ilegalidade é flagrante, o vício posto no auto de infração é insanável, o que impõe o
reconhecimento de sua nulidade. Seja pela ausência da decisão judicial que autorizou um
suposto compartilhamento de dados ou pela ausência de provas para configurar o vínculo.

43. A solidariedade por interesse comum exige a prova e não a presunção, de que os
sujeitos passivos estavam no mesmo pólo da relação jurídica tributária e praticaram
conjuntamente o fato jurídico tributário. Como se vê, a solidariedade do artigo 124, I
implica sujeita passiva direta e não indireta. Portanto, pluralidade de sujeitos passivos.

44. Não há base no contexto fático ou documentos que dão suporte a autuação fiscal, para
concluir que ALBERTO YOUSSEF se encontra no mesmo pólo da relação jurídica
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
12
tributária. Contudo sem margens a dúvidas, é possível concluir que LEONARDO
MEIRELLES não era subordinado à YOUSSEF e muito menos, líder do esquema
coordenado por LEONARDO MEIRELLES, antes mesmo de conhecer YOUSSEF (2012),
operando muito antes disso ao que se infere dos autos com o Sr. Waldomiro de Oliveira.

45. Sendo a atividade tributária plenamente vinculada, não é permitido atribuir
responsabilidade a pessoas que não sejam nos termos da Lei responsáveis tributários.
Portanto, o artigo 135, III do CTN somente responsabiliza aqueles que estejam na direção,
gerência e representação legal de pessoa jurídica, quando praticarem atos nas hipóteses
elencadas no "caput" do dispositivo legal.

46. YOUSSEF nunca esteve revestido de poderes para representar a Labogen, conforme se
depreende do depoimento de Meirelles anexos ao PAF e integrante do contexto fático.

O Impugnante cita legislação, jurisprudência e doutrina, requerendo que:

"a) Seja conhecida e acolhida a presente Impugnação como tempestiva, a fim de reconhecer
as preliminares arguidas: i) nulidade do processo por preterimento do direito de defesa;
cerceamento de defesa; ii) ausência de descrição dos fatos; iii) inaplicabilidade da multa
qualificada e decadência; iv) ausência de parte integrante do auto de infração;
ilegitimidade; conforme fundamentação retro, a bem de extinguir a presente ação fiscal,
reconhecendo a inexistência do vínculo e débito tributário.

b) Não sendo este o entendimento, dos nobres julgadores, o que sinceramente não se
espera, no mérito seja reconhecida a insubsistência e improcedência da ação fiscal, a fim de
declarar a inexistência de solidariedade e responsabilidade com fundamento no artigo 124, I
e 135, III do CTN e de qualquer vínculo do impugnante e do débito fiscal, a ele
correspondente, nos termos da fundamentação retro.

c) Requer-se, ainda, no caso de não acolhidas as preliminares de nulidade, em homenagem
aos princípios da verdade material e devido processo legal, seja oportunizada ao
impugnante a restituição do prazo, para fim de complementar a impugnação, juntada de
documentos necessários ao contraditório e deslinde da verdade material."

Cientificado dos Autos de Infração em 13/12/16 (fl. 2330), Banco Confidence de Câmbio
protocolou impugnação (fl. 1868 e ss) em 08/01/17 (fl. 1866), onde alegou basicamente
que:

1. Embora não tenha tido qualquer vínculo com os fatos geradores dos tributos exigidos por
meio do Auto de Infração, nem tampouco tenha tido qualquer relação com o sujeito
passivo, o agente fiscal imputou-lhe a responsabilidade solidária pelo crédito tributário com
base exclusivamente no artigo 124, II do Código Tributário Nacional;

2. não se encontra, contudo, mesmo após reiteradas buscas pelo Termo de Verificação
Fiscal ("TVF"), a invocação de um único dispositivo da lei tributária que ampare tão grave
e desmedida exação contra o Impugnante. Inexistindo tal dispositivo, verifica-se a absoluta
ilegitimidade passiva do suposto responsável solidário (Impugnante).
3. Segundo a Autoridade Fiscal, o Impugnante teria supostamente violado a norma do
BACEN relativa à prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao
terrorismo, o que em seu entendimento autorizaria a imputação da responsabilidade
solidária ao Impugnante nos termos do artigo 124, II do CTN.
Fl. 2936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
13

4. Nenhuma das operações de câmbio objeto do Auto de Infração envolveu o
relacionamento direto do Impugnante com a autuada, fato esse incontroverso nos presentes
autos.

5. Todos os contratos de câmbio foram realizados entre a corretora e seu cliente, cabendo
ao Impugnante simplesmente atender à ordem da corretora e realizar a transferência
bancária dos recursos depositados em moeda estrangeira na conta da corretora, sem realizar
qualquer contrato ou operação de câmbio.

6. Não houve qualquer relacionamento entre o banco (Impugnante) e o efetivo titular da
remessa (a autuada).

7. As operações de câmbio fechadas por sociedades corretoras diretamente com seus
clientes são liquidadas por meio da movimentação de sua própria conta em moeda
estrangeira, sem qualquer intervenção ou participação do banco depositário dessa conta de
titularidade da corretora. Dessa forma, são partes no respectivo contrato de câmbio apenas a
sociedade corretora e o seu cliente.

8. Nesses casos, o banco depositário da conta em moeda estrangeira é mero sender
(pagador), ou seja, cumpridor e liquidante de ordens de pagamento emitidas pela corretora
titular da conta em moeda estrangeira.

9. E foi exatamente com base nesse procedimento, amparado pela regulamentação vigente,
que a Corretora emitiu ordens de pagamento ao Impugnante para que este providenciasse o
envio/liquidação dos recursos no exterior, aos respectivos beneficiários estrangeiros
indicados pela própria Corretora, mediante a realização de débitos nas respectivas contas de
livre movimentação em moeda estrangeira de titularidade da Corretora.

10. Não há nessas remessas feitas pelo Impugnante qualquer operação de câmbio, já que
representam débitos em contas da corretora já em moeda estrangeira.

11. Em resumo, pode-se dividir a operação em dois momentos: (1) A Corretora solicita ao
Impugnante a abertura de conta em moeda estrangeira. Após o Impugnante efetuar todos os
procedimentos de compliance em relação à Corretora, é aprovada a abertura da conta.
Nesse momento, é celebrado um contrato de câmbio entre a Corretora e o Impugnante e o
dinheiro em moeda estrangeira é mantido na conta corrente em nome da Corretora.

12. (2) Um cliente procura a Corretora e solicita a emissão de ordem de pagamento de até
US$100.000,00 a beneficiário no exterior. Após a Corretora efetuar todos os procedimentos
de compliance em relação ao cliente, é aprovada a ordem de pagamento e a Corretora
celebra um contrato de câmbio com o cliente. Em seguida, a Corretora determina ao
Impugnante a remessa dos dólares ao exterior mediante a liquidação da operação com os
recursos da sua conta em moeda estrangeira.

13. O relacionamento com o sujeito passivo deste Auto de Infração sempre foi de única e
exclusiva responsabilidade da Corretora, cumprindo a ela a obrigação de observar o
arcabouço de regras e procedimentos regulatórios exigidos pelo BACEN e relacionados a
"conheça o seu cliente" ("know your customer") e de "prevenção à lavagem de dinheiro".

Fl. 2937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
14
14. Não cabia ao Impugnante, até por uma questão de impossibilidade prática, já que nunca
manteve qualquer relacionamento direto ou indireto com a autuada, identificar, conhecer ou
monitorar os clientes da Corretora ou as contrapartes dos clientes da Corretora, nem mesmo
as suas respectivas atividades.

15. No que tange às operações de câmbio realizadas pela Corretora e seus clientes finais,
igualmente não cabe e nunca coube ao Impugnante fazer o respectivo monitoramento de
tais transações. O Impugnante não pode ser responsabilizado se seus clientes sociedades
corretoras possuem falhas no cadastramento e monitoramento de seus próprios clientes.

16. É válido afirmar, inclusive, que as ordens de pagamento emitidas pela Corretora - estas
sim de conhecimento do Impugnante - em razão dos contratos de câmbio celebrados com os
seus clientes, não representavam nenhuma movimentação atípica de recursos ou indício de
lavagem de dinheiro.

17. O Impugnante sempre realizou procedimento de "conheça seu cliente" ("know your
customer") e de monitoramento de "lavagem de dinheiro" nas corretoras que mantinham
contas em moeda estrangeira junto ao Impugnante, de acordo com o previsto no artigo 213
da Circular BACEN n.° 3.691/13 e o previsto na Lei n° 9.613, de 03 de março de 1998 e na
Circular BACEN n° 3.641, de 24 de julho de 2009. Jamais houve, portanto, a "cegueira
deliberada" suscitada pelo agente fiscal.

18. À época dos fatos objeto do Auto de Infração não havia quaisquer informações ou fatos,
públicos ou não, que despertassem suspeitas do Impugnante. Em junho de 2014, tão logo
teve ciência das suspeitas que pairavam sobre a autuada e outros clientes da Corretora, o
Impugnante bloqueou as operações em que tais entes estivessem envolvidos e passou a não
mais acatar as respectivas ordens de remessas ao exterior.

19. É importante reiterar que nem mesmo as autoridades policiais ou o Ministério Público,
nas diversas investigações e operações mencionadas pelo agente fiscal em seu Termo de
Verificação Fiscal, imputam qualquer atitude ilícita (comissiva ou omissiva) ao
Impugnante.
20. O Impugnante de nada disso participou nem poderia ter participado, não podendo se
defender ou mesmo tratar dos aspectos que foram transacionados entre partes que não lhe
são relacionadas. Portanto, foi cerceado o seu direito de defesa.

21. Existe, portanto, um cerceamento de defesa do Impugnante, tendo em vista que este foi
colocado como solidário de empresa que não lhe é relacionada de nenhuma forma, restando
impossibilitado também por essa razão de exercer sua ampla defesa.

22. Nem se alegue que a responsabilidade solidária no caso presente estaria escorada no
artigo 213 da Circular do BACEN n° 3.691, de 16/12/2013, citado sem qualquer
contextualização pelo agente fiscal no corpo de seu TVF.

23. Dessa forma, conclui-se pela ilegitimidade passiva do Impugnante por não haver
qualquer dispositivo legal que lhe atribua a aludida solidariedade, devendo ser excluído
como responsável solidário neste Auto de Infração.

24. E, ainda, o Impugnante não possui qualquer vínculo com o fato gerador da obrigação
tributária, tendo em vista que não era parte no contrato de câmbio ou no contrato de
importação "fictícia".
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
15

25. Cabe ressaltar que a Circular do BACEN n° 3.691/2013 foi editada em 16 de dezembro
de 2013, depois da realização das operações aqui analisadas.

26. No caso concreto, apesar de a Autoridade Fiscal procurar conduzir o leitor do TVF ao
entendimento equivocado de que o Impugnante não identificou as supostas fraudes nas
operações executadas pelos clientes da Corretora, o fato é que o Impugnante nunca teve o
dever de conhecer os clientes da Corretora, mas apenas se certificar de que não havia
irregularidades nas transações que a Corretora efetuava com o próprio Impugnante.

27. A falta de legitimidade ativa da Fiscalização para imputar ao Impugnante a violação ao
artigo 213 da Circular BACEN n° 3.691/2013 fica evidente ao se perceber que, ainda que
tal acusação fosse procedente, o que se admite apenas para argumentar, as potenciais
consequências seriam exclusivamente de natureza não tributária.

28. Além de usurpar a competência do BACEN, a atitude da autoridade lançadora acabaria
por levar o Impugnante a ser punido duplamente por uma mesma conduta.

29. As evidências apresentadas não deixam quaisquer dúvidas de que o Impugnante
efetivamente possuía - e possui - procedimentos e ferramentas para qualificar clientes e
monitorar operações. Aliás, prova maior disso é que o número de comunicações de
operações suspeitas enviadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF -
vem aumentando (2013 - 20 comunicações; 2014 - 31 comunicações; 2015 - 80
comunicações; e 2016 - 133 comunicações), o que certamente é reflexo direto e natural do
esforço de aprimoramento de tais controles internos pelo Impugnante.

30. Com base nas razões expostas, certamente é possível verificar a inexistência de
qualquer infração à legislação tributária, de forma que (i) o Impugnante deve ser
imediatamente excluído do pólo passivo como responsável solidário, bem como (ii) a
totalidade das exigências fiscais consubstanciadas nos autos de infração deve ser cancelada.

31. Na remota hipótese de serem desconsiderados todos os argumentos apresentados na
presente ação, o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade, a
penalidade e os juros de mora impostos não poderão prevalecer.

32. A regulamentação, por parte do Poder Executivo, por meio do Decreto n° 6.306/2007,
que muito embora mencione que a alíquota máxima do IOF era de 25% (artigo 15)
expressamente a reduzia para 0,38% (artigo 15-A).

33. O artigo 15-A trazia exceções à regra que impunha a alíquota de 0,38% (nenhuma delas
aplicável à qualificação dada aos fatos pela Fiscalização), mas em todas essas exceções as
alíquotas aplicáveis variavam de 0% a 6%.

34. Não havia à época dos fatos aqui analisados (como não há até hoje) qualquer situação
que ensejasse a aplicação do IOF à alíquota máxima de 25%, como pretendeu a autoridade
fiscal no caso presente!

35. Tem-se, portanto, que, identificado erro de aplicação de direito, fere-se a substância da
exigência. Ferida a substância, surge a necessidade do cancelamento do Auto de Infração.
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
16
36. A autoridade fiscal aplicou ao caso presente o artigo 61 da Lei n° 8.981/1995 por julgar
fraudulentas as importações feitas pelo cliente da corretora, aplicando a alíquota de 35%
prevista nesse dispositivo.

37. No entanto, a tributação imposta pelo artigo 61 da Lei n° 8.981/1995 só poderá ser
invocada pelo agente fiscal quando não houver norma específica a ser aplicada.

38. No caso concreto, no entanto, existe norma específica aplicável à incidência do IRRF
sobre remessas ao exterior, prevista no artigo 685 do RIR/99. Esse dispositivo, específico a
situações como aquela objeto de questionamento nos presentes autos, dispõe que as
remessas ao exterior estarão sujeitas à incidência na fonte à alíquota de 15%.

39. A multa aplicada pela autoridade fiscal ao contribuinte, que passou a ser exigida
também do responsável solidário, deve se sujeitar aos princípios da responsabilização
subjetiva e da pessoalidade da pena, tendo em vista que tem por objetivo a proteção de um
bem jurídico e a restauração da ordem jurídica vigente.

40. Portanto, a responsabilização pelo inadimplemento de obrigações tributárias na
qualidade de responsável tributário deveria estar adstrita, no máximo, ao pagamento do
tributo, jamais devendo recair sobre a penalidade aplicada (multa), sob pena de violação
das garantias acima analisadas.

41. Muito menos merece prosperar a qualificação da multa de ofício em 150%, por não
estar demonstrado o intuito doloso do Impugnante.

42. No presente caso, não restou comprovado o dolo, mormente porque a Fiscalização não
especifica quais as condutas do Impugnante que justificam a qualificação da multa. Surgem
apenas alegações sobre a culpa da instituição no dever do controle sobre terceiros na cadeia
anterior de operações, sem qualquer concretude nessa acusação, trazendo apenas elementos
que não se referem à infração suspostamente cometida pelo Impugnante.

43. Nota-se claramente que as condutas dolosas indicadas para imputação de penalidade
qualificada (150%) são do devedor principal da obrigação e não do Impugnante, uma vez
que não foi ele quem praticou o fato gerador e muito menos teve qualquer controle sobre a
suposta infração objeto de lançamento.

44. Da análise do artigo 61 da Lei n° 8.891/1995 verifica-se que a intenção do legislador ao
editar a norma não foi tributar a renda, como se poderia presumir pela denominação da
exação - Imposto de Renda na Fonte - mas sim introduzir penalidade pecuniária a fim de
coibir a realização de pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa
identificada.

45. Além disso, por ter caráter de multa, não se pode admitir que haja a aplicação
concomitante da multa de ofício (75%) sobre a penalidade de 35% do IRRF, como efetuado
no presente caso.

46. Não há como pretender a incidência de juros sobre a multa de ofício, na medida em que,
por definição, se os juros remuneram o credor pela privação do uso de seu capital, eles
devem incidir somente sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo legal, e não foi.

Fl. 2940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
17
47. Assim, na remota hipótese de ser mantido o lançamento, não há que se admitir a
incidência de juros sobre a parcela da multa de ofício.

A Impugnante cita legislação, jurisprudência e doutrina, para requerer: (1) improcedência
de sua qualificação como responsável solidário; (2) e, caso não atendido o item 1,
subsidiariamente, redução da alíquota de IOF de 25% e cancelamento da multa de ofício e
qualificada; (3) protesta por produção de provas e sustentação oral.

Cientificada dos Autos de Infração em 13/12/16 (fl. 2339), Corval Corretora de Valores
Mobiliários S/A protocolou impugnação (fl. 2077 e ss) em 09/01/17 (fl. 2075), onde
alegou basicamente que:

1. A Notificada teve a sua LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL decretada pelo
BANCO CENTRAL DO BRASIL, através do Ato Presi n. 1278, de 11 de setembro
de 2014, publicado no Diário Oficial da União de 12 de setembro de 2014,
considerando o comprometimento patrimonial e financeiro da corretora de valores
mobiliários e ainda a existência de graves violações às normas legais e estatutárias
que disciplinam a atividade da instituição;

2. O alcance do patrimônio pessoal dos sócios, administradores/gestores, está
previsto em lei, que, em geral, pressupõe atos praticados com abuso de poder ou
infração legal, por isso denominado responsabilização.

3. A responsabilização por infração à lei ou ao ato constitutivo ou por ato praticado
com excesso de poder é legalmente prevista, não necessitando aplicar-se a
desconsideração da personalidade jurídica, pois existe legislação específica a ser
utilizada para atingir os dirigentes sociais ou seus bens, inclusive reconhecida pelos
artigos 790, II do CPC.

4. No caso em tela, restou demonstrado nitidamente o abuso de poder dos
administradores/gestores no uso indevido da pessoa jurídica para prática de atos
ilegais.

5. Assim, deverão os administradores e gestores da Notificada responder por
qualquer dano, devendo ser a Liquidanda excluída do presente processo
administrativo, cabendo no caso a responsabilização pessoal e exclusiva dos
administradores e gestores da pessoa jurídica.

6. Ressalta-se que a liquidação extrajudicial tem o mesmo objetivo final da falência,
ou seja, a alienação do ativo para satisfação do passivo, com o conseqüente fim da
atividade comercial nos casos em que se tornam inviáveis a retomada das atividades
da empresa, como no caso em tela.

7. Em caso de manutenção do presente processo administrativo, cumpre à
Liquidanda ressaltar que o crédito vindicado, e eventualmente constituído, encontra-
se sujeito ao concurso universal de credores concorrendo com os demais encargos da
massa.

8. Assim, ultrapassado o exposto anteriormente, deverá o Fazenda Nacional/União
Federal habilitar seu crédito, caso constituído, na Massa Liquidanda, observada a
ordem legal de pagamento de credores prevista na Lei n°. 6.024/74 e Lei Falimentar.
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
18

9. No que tange à fluência de juros, entretanto, aplicável a norma legal constante do
art. 18, "d", da Lei 6024/74 aos procedimentos sob liquidação extrajudicial.

10. E ainda, não há que se falar em incidência de multa, já que as multas são
confiscatórias, razão pela qual não deverá ser aplicada, conforme determina a Lei no
11.105/2005.

Requer, ao final, a Impugnante que: "a) sejam reconhecidos os abusos no uso da
pessoa jurídica para prática de atos ilegais, devendo ser responsabilizados
pessoalmente e exclusivamente os administradores/gestores do período; b) caso
ultrapassada a preliminar argüida, no mérito, requer a Liquidanda sejam decotados
os excessos constatados, em especial juros e multas, devendo o Fazenda
Nacional/União Federal habilitar seu crédito, respeitando a ordem legal de credores,
condenando-o ainda no pagamento de honorários advocatícios e ônus decorrentes".
Em decisão por unanimidade, a 2a TURMA/DRJ-RJO votou para JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE a Impugnação do Banco Confidence de Câmbio SA, para
excluí-lo do pólo passivo da relação obrigacional; julgar improcedentes as impugnações
apresentadas por Alberto Youssef e Corval Corretora de Valores Mobiliários S.A. Em Liquidação
Extrajudicial; e declarar a revelia do contribuinte e dos responsáveis, que não apresentaram
impugnação, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/01/2014, 06/02/2014, 11/02/2014

Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o
contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.

Juntada de Novas Provas. Preclusão.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação; precluído o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto quando justificado por motivo
legalmente previsto.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/01/2014, 06/02/2014, 11/02/2014

Decadência. Prazo Qüinqüenal. Contagem.
Não havendo pagamento; ou comprovadas as hipóteses de dolo, fraude ou simulação;
conta-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

Administrador. Infração à Lei. Responsabilidade Solidária.
Por ser administrador de fato e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado solidariamente com a pessoa jurídica por tributos que deixaram de ser
retidos e recolhidos, em razão do ilícito perpetrado, mas que, de ofício, foram constituídos
com multa qualificada.

Responsabilidade Tributária. Solidariedade. Interesse Comum.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações
tributárias, as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal.

Fl. 2942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
19
Responsabilidade Solidária. Totalidade do Crédito.
A sujeição passiva solidária atribuída à terceiros responsáveis refere-se à totalidade do
crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros, não havendo espaço para
proporção, redução ou exoneração, com base em critérios de pessoalidade ou participação
no delito fiscal.

Fraude. Multa Qualificada.
A multa qualificada deve ser aplicada quando há prova robusta de que o sujeito passivo,
mediante artifício doloso, evitou o pagamento dos tributos devidos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 17/01/2014, 06/02/2014, 11/02/2014

Operação Cambial Fraudulenta. Importações Inexistentes. Incidência.
Incide o IOF nas operações cambiais fraudulentas baseadas em operações de importação
inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 17/01/2014, 06/02/2014, 11/02/2014

Pagamento sem Causa. IRRF. Alíquota 35%.
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não comprovada a sua
causa ou a operação a que se refere.

Impugnação Procedente em Parte

Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o responsável solidário Alberto Youssef apresentou Recurso
Voluntário, e, posteriormente, requerimento de desistência do reexame da peça recursal conforme
consta às fls. 2912.
Cientificada, a responsável solidária Corval Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Em Liquidação Extrajudicial, repisou os argumentos contidos na Impugnação, requerendo que se
reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em Recurso Voluntário, portado da seguinte
estrutura:
1. TEMPESTIVIDADE.
2. BREVE RELATO DOS FATOS.
3. PRELIMINARMENTE.
3.1. Da impossibilidade de realização de protocolo digital pela plataforma “e-cac” da
Receita Federal.
3.2. Nulidade do lançamento por ausência de fundamentação. Cerceamento de defesa da
Recorrente.
4. DO MÉRITO.
4.1. Da impossibilidade de imputação de responsabilidade solidária à Recorrente com base
no artigo 124, II do CTN combinado com dispositivos infralegais e/ou estranhos à matéria
tributária.
4.2. Da incompetência da Autoridade Fiscal para a punição dos atos imputados à
Recorrente e da impossibilidade de utilização do tributo como sanção por ato ilícito.
5. SUBSIDIARIAMENTE: DA NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Fl. 2943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
20
5.1. Da impossibilidade de aplicação da alíquota de 25% de IOF nas operações de câmbio
consideradas fraudulentas. Erro de direito do lançamento.
5.2. Da impossibilidade de aplicação da alíquota de 35% de IRRF ao presente caso.
Beneficiário do rendimento no exterior e causa da remessas identificados. Erro de direito do
lançamento.
5.3. Da impossibilidade da cobrança de multa em face da Recorrente. Inobservância do
princípio da pessoalidade da pena.
6. DOS PEDIDOS

Por fim, pede o que se segue:
Diante de todo o exposto, requer o integral provimento do presente Recurso Voluntário
para que o presente lançamento seja declarado nulo, por ausência de fundamentação,
devendo ser integralmente cancelado em face da Recorrente.

No mérito, requer seja reconhecida a impossibilidade de atribuição de responsabilidade
solidária pelo crédito tributário em face da Recorrente.

Subsidiariamente, requer sejam reduzidas as alíquotas de IOF e de IRRF (25% e 35%,
respectivamente) e que sejam canceladas as multas de ofício e qualificada, em observância
ao princípio da pessoalidade da pena.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário da responsável solidária Corval Corretora de Valores
Mobiliários Em Liquidação Extrajudicial S/A reúne os pressupostos legais de admissibilidade, dele,
portanto, tomo conhecimento.

I – Do Recurso de Ofício
A 2a Turma de Julgamento da DRJO/RJO julgou parcialmente procedente a
Impugnação do Banco Confidence de Câmbio SA, para excluí-lo do pólo passivo da relação
obrigacional.
Em vista da exclusão, acima anotada (de sujeito passivo da lide), deve ser apreciado
o de Recurso de Ofício pelo CARF, nos termos do art. 34 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, alterado pela Lei n.o 9.532/72, combinado com a Portar,ia MF no 63 de 09/03/2017.
Compulsando os autos, verifica-se que no Auto de Infração para cobrança do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários, o valor exonerado perfaz o montante histórico de R$ 451.572,41 (fl. 2217):
Fl. 2944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
21

Nada obstante, no caso em tela, o valor principal, acrescido de juros e multa
proporcional lançados no Auto de Infração, quando somados, totalizam o montante de R$
451.572,41, ou seja, valor inferior ao limite mínimo fixado no caput do artigo 1o da Portaria MF no
02/2023 (R$ 15.000.000,00).
É consabido, que tal limite se aplica não apenas nos casos de valores exonerados,
como também em situações de exclusão da solidariedade de responsabilizado por crédito tributário
que supere o patamar mínimo normativo.
Assim, consoante aplicação da Súmula CARF no 103 “para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, razão pela qual o recurso de ofício não deve ser conhecido.

II – Do Recurso Voluntário

I.1 - Das preliminares
a) Nulidade do lançamento por ausência de fundamentação e cerceamento do
direito de defesa.
A Recorrente sustenta que foi arrolada como responsável solidária exclusivamente
com base no art. o art. 124, II do CTN, sem, contudo, ser demonstrado o motivo ensejador de
atribuição da respectiva responsabilidade, razão pela qual, entende ter ocorrido ausência de
fundamentação, e, por conseguinte, requer seja reconhecida a nulidade do lançamento fiscal face a
ocorrência do cerceamento de defesa.
Ademais, argumenta que o Auto de Infração de IOF não contém a indicação dos
pressupostos legais necessários para a correta aferição pela Recorrente do quantum atribuído ao fato
tributado.
Compulsando os autos, verifica-se que o Auto de Infração (fls. 2217 – 2228) foi
lavrado para a cobrança de crédito tributário de IOF e IRRF constituídos em decorrência de
operações de câmbio consideradas fraudulentas promovidas por Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia. No campo “DEMONSTRATIVO DE RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS” à fl.
2223, consta que à Recorrente foi atribuída responsabilidade solidária nos seguintes termos:
Fl. 2945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
22

O artigo 124, inciso II, da Lei n° 5.172/66 o que se segue:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Consta à fl. 2.178 do Termo de Verificação Fiscal, parte indissociável do Auto de
Infração, que por força de disposição legal, a Recorrente era responsável pela cobrança e
recolhimento do IOF, conforme excerto abaixo reproduzido:

Portanto, não assiste razão à Recorrente quando afirma que a autoridade fiscal não
demonstrou a motivação do lançamento fiscal, vez que o TVF (fl. 2100 – 2205) contém o
detalhamento pormenorizado do procedimento fiscal (instaurado através do Termo de Distribuição
de Procedimento Fiscal - Fiscalização no 08.1.85.00-2014-00285-9), sendo possível extrair todas as
informações que ensejaram a lavratura do Auto de Infração.
No que tange a responsabilidade solidária, a Recorrente afirma à fl. 2.614 que o
Acórdão recorrido inovou ao utilizar dispositivos estranhos ao Auto de Infração, senão vejamos:
Não bastando o absurdo da situação acima escancarada, ressalta-se ainda que o acórdão
recorrido fundamentou a manutenção da Recorrente no polo passivo do presente
lançamento mediante a aplicação de dispositivos legais que sequer foram citados no
Auto de Infração ou no TVF (art. 6o da Lei no 8.894/94, para o IOF, e art. 722 do RIR,
para o IRRF) e que, por isso mesmo, não foram (e nem tinham como ser) objeto de
impugnação (!!!).
Nada obstante, diversamente do afirmado pela Recorrente, consta à fl. 2177 do TVF
que “são responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional as
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
23
instituições autorizadas a operar em câmbio, nos termos da Lei no 8.894, de 1994, art. 6o, parágrafo
único. Portanto, não há nenhuma irregularidade no enquadramento legal realizado durante o
procedimento fiscalizatório.
A Recorrente afirma que o Auto de Infração de IOF não contém a indicação dos
pressupostos legais necessários para a correta aferição do quantum atribuído ao fato tributado.
Todavia, o montante devido, composto com base nos contratos firmados entre a Recorrente a
empresa Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia, consta na tabela abaixo reproduzida (fl.
2.167):

Assim, neste aspecto, não assiste razão à Recorrente.
É consabido que as hipóteses de nulidade da autuação são aquelas previstas no art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972. De igual modo, as irregularidades não passíveis de causarem
prejuízo ao direito do sujeito passivo poderão ser sanadas no curso do processo administrativo,
observada a inteligência do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972. Ambos os artigos
supramencionados seguem abaixo reproduzidos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
No caso em tela, verifica-se que:
(...)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para
o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as espécies de
irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito, que possuem o condão de
contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e
preterição do direito de defesa.
Qualquer outra irregularidade, detectada antes da decisão de primeira instância, não
acarretará nulidade absoluta; se tiver relevância e provocar prejuízo, desde que não tenha sido
causada pelo próprio sujeito passivo, há de ser sanada, reabrindo-se o prazo de impugnação, a teor
do art. 60 supra.
Fl. 2947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
24
Os elementos indispensáveis ao auto de infração estão listados no art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF). Assim, todos os requisitos essenciais
ao lançamento estão presentes, pois o Auto de Infração e seus documentos integrantes, contêm a
descrição dos fatos, enquadramento legal, demonstrativos de apuração dos valores, identificação do
contribuinte, local da lavratura, determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la.
Ademais, verifica-se que o ato administrativo está devidamente motivado nos termos
da legislação de regência.
Portanto, incabível a pretensão da Recorrente de que seja declarada a nulidade do
Auto de Infração por ausência de fundamentação e cerceamento do direito de defesa.

II.2 - Do mérito
a) Das matérias não impugnadas
Inicialmente, a Recorrente discorre sobre a impossibilidade de imputação de
responsabilidade solidária com base no artigo 124, II do CTN combinado com dispositivos
infralegais e/ou estranhos à matéria tributária.
Essa questão, por ser matéria de ordem pública, foi enfrentada e superada no presente
voto na alínea “a” do tópico I.1 - Das preliminares.
Feitas essas considerações, observa-se que quando apresentada a Impugnação, fls.
2077 – 2091, a Recorrente contestou tão somente os seguintes pontos:
3.1 – DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DA RESPONSABILIDADE
PESSOAL E EXCLUSIVA DOS SÓCIOS
3.2 – DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL E A ORDEM LEGAL DE CREDORES
3.3 - DA NÃO FLUÊNCIA DE JUROS APÓS A DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
Cumpre registrar, que no tópico 3.3 (fls. 2088 – 2090) a Impugnante se limitou a
realizar as seguintes digressões:
“3.3 - DA NÃO FLUÊNCIA DE JUROS APÓS A DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
No que tange à fluência de juros, entretanto, aplicável a norma legal constante do art. 18,
“d”, da Lei 6024/74 aos procedimentos sob liquidação extrajudicial:
“Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes
efeitos:
(...)
d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não
integralmente pago o passivo”. (g.n.)
Sobre o tema, decidiu o Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“CONSÓRCIO - RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS
PAGAS
-
ENCERRAMENTO
DOS
TRABALHOS
FINAIS
DO
GRUPO
-
AJUIZAMENTO – [...] Por força do disposto no art.
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
25
18, alínea ‘d’, da Lei no 6.024/74, suspende-se a exigibilidade dos juros da entidade em
liquidação extrajudicial” (TJMG, processo no 2.0000.00.373524-4/000, Relator: Des.
Alvimar de Ávila, julgado em 20/11/2002).
E ainda, não há que se falar em incidência de multa, já que as multas aplicadas são
confiscatórias, razão pela não deverá ser aplicada, conforme determina LF - Lei
11.105/2005, que expressamente prevê:
“Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:
I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150(cento e cinqüenta)
salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho;
II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;
III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição,
excetuadas as multas tributárias (...);
VII – multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou
administrativas, inclusive as multas tributárias” (g.n.)Mister destacar as Súmulas prolatadas
pelo Excelso Pretório:
Súmula no 192, STF: NÃO SE INCLUI NO CRÉDITO HABILITADO EM FALÊNCIA A
MULTA FISCAL COM EFEITO DE PENA ADMINISTRATIVA.
Súmula no 565, STF:A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se
incluindo no crédito habilitado em falência.
Sobre o tema decidiu o Eg. STF:
“Multa fiscal. Pode o Judiciário atendendo às circunstâncias do caso concreto, reduzir
multa excessiva aplicada pelo Fisco.” ( RE 82.510 SP, AC unânime da 2a. Turma, Relator
Ministro Leitão de Abreu, RTJ 371.296-97)E ainda:
“Multa fiscal. Dissídio jurisprudencial quanto a poder, ou não, o juiz reduzir a multa
imposta pelo Fisco dento dos limites legais. RE da Fazenda conhecido e não provido, pois o
que fez a sentença, restaurada a final em grau de embargos, foi o seguinte: considerando
que a autoridade fiscal impusera grau máximo em sua parte fixa, decidiu, quanto a esta,
reduzi-la também ao mínimo. Solução razoável não fere a lei nem excede o poder confiado
ao Juiz, de dar aos litígios a solução mais justa.” ( AC. Unânime do Pleno, Rel. Ministro
Luiz Gallotti – RTJ 33/647-49)
Com efeito, pelo princípio da eventualidade, cumpre requerer que o percentual excessivo de
juros e multa aplicada sejam reduzidos.”
Conforme resta evidente, a Recorrente empreendeu toda sua abordagem centrada na
impossibilidade de cobrança de juros após início dos procedimentos sob liquidação extrajudicial,
nada tendo se manifestado sobre a forma de composição do crédito tributário realizada durante o
procedimento fiscal.
É consabido que nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, como é o caso
dos autos.
Feitas essas digressões, observa-se que na peça impugnatória não foram contestadas
as matérias colacionadas ao Recurso Voluntário nos seguintes tópicos:
4.2 - Da incompetência da Autoridade Fiscal para a punição dos atos imputados à
Recorrente e da impossibilidade de utilização do tributo como sanção por ato ilícito (fl.
2624);
5. Subsidiariamente: Da necessidade de reformulação do crédito tributário (fl. 2628);
5.1. Da impossibilidade de aplicação da alíquota de 25% de IOF nas operações de câmbio
consideradas fraudulentas. Erro de direito do lançamento (fl. 2630);
Fl. 2949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
26
5.2. Da impossibilidade de aplicação da alíquota de 35% de IRRF ao presente caso.
Beneficiário do rendimento no exterior e causa da remessas identificadas. Erro de direito do
lançamento; (fl. 2631).
Por conseguinte, por tratar-se de matéria não impugnada, o presente voto não se
dedicará à análise dos tópicos supracitados.

b) Da multa
Finalmente, a Recorrente contesta a impossibilidade da cobrança das multas de ofício
qualificada e agravada, pois entende que não houve responsabilidade solidária e que o TVF atestou
que a Recorrente não participou do conluio para a realização das operações simuladas.
Não assiste razão à Recorrente, senão vejamos.
Inicialmente, o argumento invocado na Impugnação se ateve a afirmação de que as
multas aplicadas são confiscatórias, razão pela qual, subsidiariamente deveria ser aplicado o
disposto na Lei no 11.105/2005. Ocorre que esse diploma legal não guarda relação com a matéria
versada nos autos, conforme já assinalado pela DRJ à fl. 2588.
Dito isto, no curso do processo fiscalizatório restou comprovado que a contribuinte
autuada, Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia, firmou com a Recorrente contratos de
câmbio (fl. 2.167) sem o devido suporte das importações, cujo resultado foi a remessa indevida de
valores ao exterior de forma irregular e ilegal.
Sobre as apurações realizadas em fase instrutória, tanto a Recorrente quanto a
contribuinte autuada, não apresentaram justificativa para as operações irregulares realizadas:
A Corval, apesar de intimada, nenhuma justificativa plausível produzira durante todo o
procedimento fiscal, nenhum documento relevante de suporte a tais operações apresentara
durante a investigação, exceto os próprios contratos de câmbio. Já a contribuinte nem
mesmo contestou a autuação, permanecendo silente, e, portanto, revel. (fl. 2.585).
No que tange à atribuição de responsabilidade solidária, abaixo segue reproduzido
trecho elucidativo extraído do Acórdão da DRJ:
A responsabilidade decorre diretamente da legislação aplicável, acima citada (baseada no
art. 124, II, do CTN). Além disso, o interesse da Corval na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal do IOF é inegável, pois sem sua intervenção imediata e
direta a transação - operação de câmbio - não se realizaria. Na autuação que se examina,
restou evidenciado o interesse da responsável nas atividades que deram origem aos fatos
geradores dos tributos devidos pela autuada, uma vez que se beneficiara do produto das
incontroversas (não impugnadas) atividades ilícitas da empresa autuada, em razão de sua
necessária intervenção nas operações de câmbio irregulares, pois em desconformidade
com as normas regentes da matéria. (fl. 2.585).
Portanto, inconteste a responsabilidade solidária da Recorrente face a atuação
conjunta e direcionada para viabilização e obtenção de vantagem ilícita, não prospera a aplicação do
princípio da impessoalidade ou intranscendência da pena (que consubstancia que a punição de uma
conduta ilícita não pode ser atribuída a outrem completamente estranho à relação ilícita concreta)
invocado pela Recorrente.
Fl. 2950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.256 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720151/2016-38
27
Nada obstante, observa-se que no presente caso foi aplicada a multa qualificada de
150%, prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96 (majoração imposta com base na ocorrência do
disposto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964).
Todavia, nos termos da legislação mais benéfica, no caso concreto, deve ser
observada a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual
da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96,
nos termos do art. 106, II, c, do CTN.
Pelo exposto, a multa qualificada de 150% deve ser reduzida ao percentual de 100%.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
Conhecer do recurso voluntário de Corval Corretora de Valores Mobiliários S.A. Em
Liquidação Extrajudicial, para afastar as preliminares de nulidade do lançamento por ausência de
fundamentação e cerceamento de defesa, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas para
reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%, por força do disposto na Lei no 14.689/23.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 2951
DF CARF MF
Original